Tribunal: TJMT
Processo: 1002514-17.2022.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002514-17.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO - CPF: 043.822.173-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 629.257.073-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO PINHEIRO SOARES - CPF: 077.582.291-40 (ASSISTENTE), ADRIELLY BARBARA NINO - CPF: 026.542.271-03 (ASSISTENTE), JUSSIEI MARCUS LOPES PEREIRA - CPF: 726.009.771-04 (ASSISTENTE), TATIANE ZANONI LINHAR - CPF: 012.773.811-86 (ASSISTENTE), THAISE EDUARDA DE RAMOS - CPF: 110.537.959-04 (ASSISTENTE), WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES - CPF: 075.871.011-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002514-17.2022.8.11.0078

RECORRENTE: JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º § 2º, DA LEI N. 12.850/2013] – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DELAS - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – DESPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO – ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabíveis ou improcedentes. Havendo lastro probatório suficiente, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria do crime conexo, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002514-17.2022.8.11.0078

RECORRENTE: JOSE VITOR SILVA DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ VÍTOR SILVA DA CONCEIÇÃO, pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, para que seja submetido a julgamento popular pelos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II e com o art. 29 [fato 2], artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II [fato 3], todos do Código Penal, e o conexo, previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 [fato 1], em concurso material [CP, art. 69].

Almeja a absolvição quanto ao delito de organização criminosa [fato 1], por entender que não foram produzidas
“provas concretas”
de que o recorrente é membro da facção criminosa Comando Vermelho.

No tocante aos crimes contra a vida [fatos 2 e 3], pleiteia o decote das qualificadoras de perigo comum, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que eles não restaram minimamente demonstradas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1002514-17.2022.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
FATO 01
: Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 04/08/2022, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO e outro suspeito ainda não identificado, integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.211254 (id. 95747502), Termo de Compromisso/Exame de Corpo de Delito (id. 95747506), Imagens Fotográficas (id. 95747508), Termos de Reconhecimento Fotográfico (id. 95747525, 95747527, 95747530, 95747531, 95747533, 95747534, Termo de Interrogatório (id. 95747890), Auto de Constatação de Local do Fato (id. 95747843), Vídeos (id. 95747844, 95747874, 95747877, 95747881, 95747884, 95747886), Termos de Declarações (id. 95747538), e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02
: No dia 04/08/2022, por volta das 11h40min, na Rua Piraputanga, nº 660, em frente à Conveniência Dois Irmãos, nesta cidade e Comarca, o denunciado JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO e outro suspeito ainda não identificado, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.211254 (id. 95747502), Termo de Compromisso/Exame de Corpo de Delito (id. 95747506), Imagens Fotográficas (id. 95747508), Termos de Reconhecimento Fotográfico (id. 95747525, 95747527, 95747530, 95747531, 95747533, 95747534, Termo de Interrogatório (id. 95747890), Auto de Constatação de Local do Fato (id. 95747843), Vídeos (id. 95747844, 95747874, 95747877, 95747881, 95747884, 95747886), Termos de Declarações (id. 95747538), e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03
: Na mesma data, por volta das 16h, no Hospital Santa Marcelina, localizado na Avenida Piramboia, nesta cidade e Comarca, o denunciado JOSÉ VITOR SILVA DA CONCEIÇÃO, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo torpe, utilizando-se de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrências nº 2022.211254 (id. 95747502), Termo de Compromisso/Exame de Corpo de Delito (id. 95747506), Imagens Fotográficas (id. 95747508), Termos de Reconhecimento Fotográfico (id. 95747525, 95747527, 95747530, 95747531, 95747533, 95747534, Termo de Interrogatório (id. 95747890), Auto de Constatação de Local do Fato (id. 95747843), Vídeos (id. 95747844, 95747874, 95747877, 95747881, 95747884, 95747886), Termos de Declarações (id. 95747538), e demais elementos coligados aos autos”.

JUSSIEI MARCUS LOPES PEREIRA, testemunha ocular, declarou na fase inquisitiva:

“QUE o declarante trabalha na Central das Bebidas como motorista; Que estava fazendo entregas pela cidade, juntamente com outro funcionário, chamado WENDREL; Que WENDREL é ajudante de entrega e estava trabalhando na empresa aproximadamente uns 30 dias; Que o declarante e WENDREL fizeram entregas de bebidas pela manhã no Mercado Guedes, depois foram no JM Espetinho, depois passaram no Mercado Aurora e depois do Aurora seguiram para a Conveniência 2 Irmãos, que fica localizada próximo à rodoviária, no Centro; Que quando chegaram na Conveniência 2 Irmãos, o declarante e WENDREL ficaram aproximadamente uma (01) hora na frente da conveniência para descarregar as bebidas; Que eram aproximadamente umas 91 caixas de bebidas; Que o declarante estava no chão ao lado do caminhão e WENDREL estava em cima do caminhão; Que WENDREL pegava a caixas de bebidas e passava para o declarante que estava no chão; Que o declarante escutou vários estampidos e pensou que era garrafas de cervejas estourando; Que logo depois os estampidos, o WENDREL pulou do caminhão caindo em cima das caixas de garrafas que estavam no chão; Que WENDREL já caiu sangrando bastante; Que
os tiros quase pegou no declarante
; Que depois dos barulhos de tiros, o declarante saiu do lado do caminhão e viu dois homens em uma motocicleta de cor preta modelo ou Fan ou Titam más não tem certeza; Que o carona estava com camiseta escura e o piloto camiseta cor branca; Que o carona aparentava ser de estatura alta; Que o declarante não sabe se o WENDREL tinha alguma desavença, pois ele estava pouco tempo em Sapezal; Que também não sabe informar se a vítima era usuário de drogas”.

JOÃO PAULO PINHEIRO SOARES, irmão de WENDREL, relatou ao Delegado de Polícia:

“Que o declarante é irmão da vítima WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES; Que nesta data, por volta das 11h45, tomou conhecimento que o seu irmão estava fazendo entrega de bebida, quando foi alvejado por vários disparos de arma de fogo; Que imediatamente se deslocou ao local, mas quando chegou o seu irmão já havia sido socorrido; Que o irmão do declarante chegou à cidade há 30 dias; Que o irmão do declarante é natural de Cáceres, mas ele não tem envolvimento com o crime naquela cidade; Que só sabe que a companheira dele já foi presa por tráfico de drogas; Que
a única coisa que o declarante sabe informar é que WENDREL criou um facebook e esses dias postou um símbolo do PCC
; Que o declarante pediu para WENDREL tirar aquilo, pois poderia trazer problemas para a vida dele; Que o irmão do declarante não era faccionado; Que acredita que confundiram o irmão do declarante com membro do PCC; Que seu irmão encontra-se hospitalizado em estado grave”.

THAISE EDUARDA DE RAMOS foi auscultada em 05/08/2022:

“QUE a declarante trabalha no hospital Santa Marcelina; Que a declarante é técnica de enfermagem; Que no período da tarde, por volta das 16h20, a declarante estava atendendo um paciente de idade que estava ao lado do leito da vítima WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES monitorando a saturação; Que
a declarante viu o suspeito entrando no quarto e sacando a arma de fogo na cintura e efetuando um disparo contra a vítima WENDREL que estava no leito
; Que quando a declarante escutou o primeiro estampido do tiro, ela se abaixou ao lado do leito do paciente que estava monitorando a saturação para se proteger; Que
depois a declarante escutou mais uns 2 disparos de tiro e não viu mais nada
; Que acha que o suspeito estava já monitorando o momento certo para entrar, porque a acompanhante do WENDREL estava o tempo todo ao lado dele e no momento em que a acompanhante sai no corredor para fazer uma ligação, o suspeito entra no quarto para atirar; Que se lembra que o suspeito estava com uma camiseta de cor azul; Que
a declarante se lembra que o suspeito estava no hospital já fazia uns 4 dias porque a esposa dele estava internada no quarto 5B e ELE estava acompanhando ela
; Que a esposa do suspeito estava internada no mesmo corredor em que a vítima WENDREL estava internado; Que antes do acontecido, o suspeito estava muito estranho andando pelos corredores do hospital; Que o suspeito chegou a conversar com a declarante perguntando como faria para retirar a esposa dele do hospital; Que a declarante perguntou se ele iria levá-la para fazer o tratamento no particular e ele respondeu que iria levar a esposa dele no particular para terminar o tratamento; Que a declarante ainda falou que a esposa dele teve um aborto e estava sangrando e se ela fosse sair sem autorização da médica seria uma evasão do hospital; Que a esposa do suspeito se trata de ALICE DA SILVA CONCEIÇÃO e que estava com cabelos cor roxo ou avermelhado”.

ALICE DA SILVA CONCEIÇÃO, 19 [dezenove] anos de idade, narrou:

“QUE a declarante é companheira de JOSÉ VITOR DA SILVA CONCEIÇÃO há 3 anos; Que estão residindo em Sapezal há um ano; Que no dia 04 de agosto de 2022, foi para o Hospital Santa Marcelina, nesta cidade, pois estava com sangramento e passando mal; Que acabou ficando internada, uma vez teve um aborto espontâneo e estava com sangramento; Que JOSÉ VITOR acompanhou a declarante no hospital; Que no dia 4 de agosto de 202, por volta das 15 horas, JOSÉ VITOR falou que tiraria a declarante do Hospital, pois estava demorando muito; Que a declarante percebeu que JOSÉ VITOR estava estranho, falando bastante no celular; Que a declarante não queria sair do Hospital, mas saiu porque JOSÉ VITOR insistiu; Que quando saíram do Hospital, JOSÉ VITOR estava usando o telefone da declarante, pois usam o mesmo telefone; Que saiu do Hospital umas 16:30 e foi direito para o quarto onde residem, localizado na Rua Projetada 2, Chácara do Manezinho; Que foram de Uber; Que logo após chegar em casa, JOSÉ VITOR disse que sairia; Que um carro cinza, com os vidros escuros, foi buscar JOSÉ VITOR; Que não viu quem estava dirigindo o veículo; Que JOSÉ VITOR não falou para a declarante para onde iria; Que
ficou sabendo, posteriormente, através de um colega de JOSÉ VITOR, que ele teria retornado ao Hospital e efetuado tiros em um paciente que estava internado; Que não sabe informar o nome deste colega, pois ele é amigo do JOSÉ VITOR
; Que em nenhum momento JOSÉ VITOR comentou que faria isso; Que a declarante ficou sabendo através de terceiros; Que após os fatos, JOSÉ VITOR não manteve mais contato com a declarante, estando em local incerto; Que não sabe dizer se JOSÉ VITOR é integrante do Comando Vermelho, pois ele nunca comentou essas coisas com a declarante”.

ADRIELY BÁRBARA NINO disse que
“trabalha como médica no Hospital Santa Marcelina, nesta cidade; Que no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 12:00, a depoente recebeu um paciente vítima de disparos de arma de fogo; Que prestou o primeiro atendimento ao paciente, estabilizou, e providenciou a transferência dele para Cuiabá, uma vez que o paciente precisava de atendimento cirúrgico específico e de UTI; Que o paciente estava aguardando o avião chegar para ser transferido, quando, por volta das 16:50, um homem que estava acompanhando uma outra paciente que havia acabado de sair do hospital, retornou procurando uma bolsa; Que este homem estava de camisa azul, bermuda vermelha e de chinelo; Que
o sistema de monitoramento do hospital filmou ele entrando no hospital
; Que ele alegou que havia esquecido uma bolsa de sua companheira; Que a bolsa já estava na recepção; Que entregaram a bolsa para ele, momento em que
ele pediu para ir ao banheiro; Que ele foi ao banheiro, quando retornou correndo, momento em que a depoente percebeu que ele estava com uma arma de fogo, prateada
; Que este rapaz saiu correndo em direção ao quarto que a vítima baleada estava internada; Que a depoente escutou disparos de arma de fogo quando os servidores do hospital e demais pessoas saíram correndo; Que
após efetuar os disparos, este rapaz saiu correndo
; Que
então perceberam que ele foi ao quarto matar a vítima WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES
; Que a vítima sofreu novas lesões na parte inferior da barriga e perna; Que então estabilizaram a vítima e deram continuidade ao procedimento de transferência; Que o suspeito estava acompanhando uma paciente chamada Alice, por isso teve acesso à parte interna do hospital”.

TATIANE ZANONI LINHAR, por sua vez, relatou:

“QUE a declarante trabalha no financeiro do Hospital Santa Marcelina; Que por volta das 16:35 horas a declarante desceu na ala de enfermagem e internação para pegar documentação do escritório; Que quando a declarante já estrava no balcão da ala da enfermagem para pegar as documentações, a declarante viu as meninas da enfermagem entregando uma bolsa para o suspeito; Que era uma bolsa de cor marrom; Que quando o suspeito pegou a bolsa, ele perguntou para as pessoas que estavam no local se ele poderia ir até no quarto verificar se o carregador do telefone não tinha ficado; Que o suspeito vai até o quarto onde a esposa dele estava internada e depois retorna para o corredor; Que a declarante não viu ele retornando, somente escutou o suspeito passando por de trás dela arrastando os pés; Que quando a declarante se virou para olhar, viu o suspeito indo em direção ao quarto do outro lado onde a esposa dele estava internada; Que a declarante iria falar para o suspeito que não era para ir naquela ala porque não tinha mais visita; Que neste momento, nem deu tempo da declarante chamar a atenção do suspeito, pois ele já estava sacando a arma na frente da porta; Que a declarante viu que era uma arma de fogo de cor prata bem brilhosa; Que a declarante escutou uns 2 estampidos de tiros; Que a declarante e as outras funcionárias saíram correndo e se trancaram dentro do banheiro da sala da gerência de enfermagem; Que a declarante se lembra que, no desespero, só gritava que era o homem da bolsa que tinha ido buscar; Que a declarante não tinha visto o suspeito antes dentro do hospital e nem sabia quem era a paciente que ele estava acompanhando, pois a declarante trabalha interno no financeiro; Que se lembra que o suspeito estava com short e chinelo”.

A vítima, WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES, vulgo BEIJO, compareceu à Delegacia de Polícia em 01/09/2022:

“QUE o declarante foi vítima de tentativa de homicídio no dia 04 de agosto de 2022, nesta cidade; Que o declarante estava trabalhando na empresa Central Bebidas, distribuidora da Ambev; Que no dia do fato o declarante estava fazendo entregas de bebidas com o motorista e quando pararam em um bar, no centro da cidade, o declarante estava em cima do caminhão descarregando as bebidas e o motorista estava em baixo; Que o declarante só se lembra quando escutou os tiros e pulou de cima do caminhão; Que o declarante se lembra que o atirador era de cor morena um pouco mais escuro; Que estavam em uma moto e não se lembra o modelo e nem a cor direito; Que não conhece quem fez os disparos, pois estava de capacete; Que não tinha nenhuma desavença com ninguém; Que estava em Sapezal aproximadamente uns 30 dias; Que acha que o motivo foi porque fez uma postagem com um símbolo da Tony Country no Facebook, o qual tem o significado de paz e amor; Que posteriormente ficou sabendo que o símbolo representa alusão ao PCC, mas o declarante não sabia, uma vez que não é integrante do PCC; Que acredita que confundiram o declarante ou acharam que seria integrante do PCC; Que o declarante foi socorrido e internado no hospital Santa Marcelina; Que o declarante não se lembra de nada quando estava no hospital, pois que estava sedado; Que posteriormente , quando acordou no Hospital de Cuiabá, o declarante ficou sabendo que um homem entrou no hospital e efetuou mais 03 disparos de arma de fogo no declarante; Que ficou internado 14 dias na Uti, recebendo alta no dia 20 de agosto de 2022”.

No Auto de Constatação em Local de Crime foi acostada fotografia do sistema de segurança do Hospital Santa Marcelina, onde é possível identificar JOSÉ VITOR, com uma arma prateada em punho, às 16h49 do dia 04/08/2022.

WENDREL foi alvejado por
um tiro de arma de fogo calibre .380
na primeira tentativa e outros
três disparos de arma de fogo calibre 32
na segunda tentativa.

JOSÉ VITOR, à época com 18 [dezoito] anos de idade, foi preso em Juara/MT e interrogado no dia
14/09/2022
:

“Que admite que em horário aproximado das 16 horas do dia 04/08/2022 adentrou clandestinamente nas dependências do Hospital Santa Marcelina, em Sapezal/MT e estando lá tentou matar, efetuando disparos de arma de fogo contra a pessoa ora identificada pelo nome WENDREL CRISTOFFER PINHEIRO SOARES. Que alega ter ido só até referido nosocômio e que também sozinho, sem auxílio ou ajuda de qualquer pessoa, tentou cometer o homicídio supramencionado. Que
diz que há aproximadamente dois meses passou a integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho
e que
tentou matar WENDREL por dois motivos
,
o primeiro porque alega que ele o teria ameaçado dizendo que iria arrancar sua cabeça e o segundo porque teria descoberto que ele seria integrante da organização criminosa rival chamada PCC
. Que diz ter se utilizado de uma pistola de calibre 765 para atirar contra WENDREL, a qual alega ter jogado dentro de um rio. Que
alega ter recebido referida arma de um integrante do Comando Vermelho
que diz não conhecer e nem saber onde possa ser encontrado, com objetivo principal de que a utilizasse para assassinar WENDREL. Que esclarece que
em horário aproximado das 10 horas da manhã do mesmo dia referido, juntamente com outro rapaz que alega não conhecer, o qual é integrante do comando vermelho e que teria chegado a Sapezal naquele dia com objetivo de assassinar WENDREL, tentou contra a vida deste efetuando vários disparos com a referida arma, em local da cidade que conhece como Boca do Lixo,
e esclarece que em decorrência dos ferimentos que suportou pelos disparos que o atingiu, os quais admite ter efetuado, é que WENDREL foi encaminhado para o hospital onde horas depois novamente tentou contra a vida dele
”.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e informou não possuir condições para constituir advogado, razão pela qual passou a ser assistido pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação [ID. 171376239].

Em juízo, WENDREL disse:

“V: Pra dizer bem a verdade, eu não vi nada; eu só sei que eu estava lá descarregando, esses caras chegou e atirou em mim; eu não vi a cara deles, não sei quem é; e lá no hospital também, eu também não vi nada, porque eu tava sedado, inconsciente.

MP: Vamos por partes, quando o senhor estava descarregando as bebidas, que horas eram quando o senhor foi atingido pelos disparos?

V: Ia ser meio-dia, era umas onze e quarenta, por aí.

MP: O senhor estava sozinho?

V: Não, eu e o motorista do caminhão.

MP: O senhor viu quantas pessoas efetuaram os disparos no senhor?

V: Foi duas pessoas, né; mas não vi a cara, nem sei como que é.

MP: Antes deles iniciarem os disparos, o que o senhor lembra?

V: Eles tava de moto, quando eles chegaram eu nem vi, só escutei o barulho do tiro.

MP: Então nem falaram com o senhor?

V: Não, nenhuma conversa.

MP: O senhor chegou a ver se os dois efetuaram disparos, ou só um deles?

V: Só um, só.

MP: O senhor estava há quanto tempo em Sapezal?

V: Ia fazer um mês.

MP: Antes desse crime, o senhor chegou a ter alguma desavença com alguém na cidade?

V: Não.

MP: No hospital o senhor tava desacordado?

V: Tava. Nem sabia que tinha tomado tiro no hospital, fui sabe depois de uns vinte dias, quase.

MP: Antes de morar em Sapezal, o senhor morava onde?

V: Cáceres.

MP: Em Cáceres o senhor teve alguma desavença com alguém, algum motivo para que fizessem isso com o senhor?

V: Não, nunca.

MP: E qual teria sido o motivo para tentarem contra sua vida?

V: Acho que foi um engano, né.

MP: Eu não sei senhor, não sei explicar porque esses caras queriam matar eu, porque eu sempre fui trabalhador, nunca mexi com nada de errado.

MP: O senhor ficou hospitalizado muito tempo?

V: Sim, um mês e cinco dias.

MP: E o senhor teve algum tipo de sequela em razão desses disparos?

V: Só na mão, que perdeu um pouco do movimento, ficou meio torta, ficou ruim pra pegar as coisas.

MP: E além da mão, alguma outra sequela ou lesão permanente?

V: Não senhor, só a mão mesmo.

MP: Antes desse fato, o senhor chegou a fazer alguma postagem no Facebook que pudesse ser atribuída a facção?

V: Não senhor.

MP: O senhor lembra quando deu depoimento na delegacia, em setembro?

V: Aham.

MP: Vou ler aqui para o senhor: ‘Que acha que o motivo foi porque fez uma postagem com um símbolo da Tony Country no Facebook, o qual tem o significado de paz e amor; Que posteriormente ficou sabendo que o símbolo representa alusão ao PCC, mas o declarante não sabia, uma vez que não é integrante do PCC’.

V: É, eu não sei se foi por causa dessa postagem, mas pode ser isso aí, sim.

MP: Mas teve essa postagem ou não?

V: Teve, teve.

Juiz: O símbolo que o senhor postou no Facebook, o senhor pode descrever?

V: É um símbolo redondo, preto e branco, tem uma divisória assim.

J: Eu vou compartilhar a imagem aqui, o senhor me diga se é esse, sim ou não [compartilha uma tela de pesquisa do Google, “símbolo da Tony Country”, com a respectiva imagem]

V: É esse aí mesmo.

J: Foi esse que o senhor postou e posteriormente ficou sabendo que era de organização criminosa, é isso?

V: Eu postei ele porque significa paz e amor né, eu não sabia...

J: Então, depois que o senhor postou, ficou sabendo que era de organização criminosa?

V: Exatamente”.

Na instrução processual, EVERSON BERTONCELLO, Investigador de Polícia Civil, foi ouvido na condição de testemunha e esclareceu que participou de diligências relacionadas ao caso.

“MP: Com relação à informação de que ele integra organização criminosa, como a Polícia Civil chegou a essa conclusão?

T: Ele estava residindo no local onde foi encontra a esposa dele, de onde ele se evadiu, com suspeitos que já eram investigados por integrar a organização criminosa, o Comando Vermelho; o motivo de ele ter tentado contra a vida é que na cidade de Cáceres o PCC está tentando tomar a cidade, devido a isso houve muitas mortes lá; com isso, muitos membros do Comando Vermelho de lá vieram para cá, para se esconder dessa guerra, e vieram também membros do PCC; como a vítima veio de Cáceres e ela teria feito um símbolo em referência ao PCC, o JOSÉ VITOR tentou contra a vida dele.

MP: Então quanto às tentativas de homicídio, a motivação que a Polícia Civil apurou é relacionada a facções criminosas?

T: Exatamente, PCC e Comando Vermelho, o CV.

MP: Pelas investigações foram dois os momentos que ele tentou matar a vítima, primeiro na distribuidora e depois no hospital. O senhor tem conhecimento desses fatos?

T: Sim, a vítima estava fazendo o descarregamento das bebidas quando o JOSÉ VITOR teria passado com um outro integrante e efetuado os disparos de arma de fogo; posteriormente, quando a vítima já estava no hospital, ele teria tentado novamente contra a vítima; dessa vez foi flagrado pelas câmeras de segurança, que mostram todo o ato que ele cometeu.

MP: O senhor disse que lá na distribuidora ele estava com outro agente. Essa pessoa não foi identificada?

T: Não, não foi.

MP: Mas pela dinâmica do crime, testemunhas, a Polícia Civil conseguiu identificar que o JOSÉ VITOR foi o autor dos disparos nesse primeiro momento?

T: Então... na verdade não, doutor. O que restou apurado é que provavelmente tenha sido outra pessoa que efetuou os primeiros disparos; o que aconteceu é que a esposa do JOSÉ VITOR estava no hospital, internada; então como a vítima foi alvejada e foi parar no hospital, como eles conversam entre si, ele provavelmente avisou no grupo deles que a vítima estava viva e que ele teria acesso à vítima; aí foi passada a tarefa a ele, porque ele tinha acesso ao hospital, devido a esposa dele estar internada lá; aí a do hospital é certeza que foi ele. Devido a essa coincidência, ele acabou se utilizando para efetuar os disparos no hospital. Na frente da distribuidora provavelmente tenha sido outra pessoa.

MP: A polícia conseguiu apreender alguma arma de fogo relacionada a este crime?

T: Não. Foram apreendidas cápsulas da tentativa no hospital. As cápsulas provavelmente não batem, eu não peguei o inquérito para olhar a conclusão da perícia, mas provavelmente a arma de lá tenha sido uma e a do hospital tenha sido outra.

MP: No boletim de ocorrência é informado que próximo à distribuidora, onde a vítima sofreu a primeira tentativa de homicídio, foram encontradas cápsulas de pistola 380, mas não informa qual foi o tipo encontrado no hospital. O senhor tem conhecimento?

T: Se eu não me engano é de pistola 765. Mas as cápsulas são diferentes, isso eu posso afirmar. Na distribuidora foi uma arma e na distribuidora foi outra arma. Se eu não me engano eu vi no Relatório de Local de Crime.

MP: O senhor mencionou que onde o JOSÉ VITOR morava tinha outras pessoas da facção criminosa. O senhor sabe o nome ou apelido delas?

T: É o WELINGTON DEIVER, O DRU, uma figurinha carimbada, investigada por nós também.

MP: O senhor a conversar com a vítima após o crime?

T: Não, quem teve o primeiro contato com a vítima na distribuidora foi o NELSON; no hospital, quando eu cheguei lá, ele já estava sedado.

[...]

Def. Público: Sobre a vítima, o WENDREL, você tinha conhecimento dele na cidade? Ele estava sendo acompanhado como membro do PCC?

T: Não doutor, ele tinha chegado há poucos dias”.

HERBERT HUGO MONTENEGRO DE SOUZA, Delegado de Polícia, narrou:

“T: [...] conversando com o irmão da vítima, eu questionei se ele seria integrante do PCC; o irmão falou que não, porém ele havia criado um Facebook e postado um símbolo que fazia alusão ao PCC. Então identificamos que seria essa guerra entre facções. Como nos primeiros disparos os dois suspeitos estavam de capacete, nós fizemos diversas diligências pela cidade. Posteriormente, quando estávamos retornando lá do Cinzeiro, fomos informados que um suspeito havia entrado no hospital e efetuado mais três disparos de arma de fogo contra a mesma vítima; aí deslocamos até o local e no hospital havia sistema de monitoramento, que colaborou bastante para a identificação do JOSÉ VÍTOR.

MP: Sobre a primeira tentativa, o senhor disser que havia duas pessoas. Havia indícios de que o JOSÉ VÍTOR participou da primeira tentativa de homicídio contra a vítima?

T: Então, a roupa que ele utilizou quando da segunda tentativa era bem semelhante, uma camisa azul, mas comprovadamente a primeira tentativa ficou um pouco prejudicada, pela questão de os dois suspeitos estarem de capacete, a gente não conseguiu reconhecer com certeza se seria ele. Já a segunda tentativa não há nenhuma dúvida, porque o sistema de monitoramento gravou. Posteriormente, quando ele foi preso em Juara, ele confirmou que seria o responsável também pelos primeiros disparos.

MP: Houve apreensão de alguma arma relacionada nesses crimes?

T: Não, apesar de ser uma arma que até então nossa investigação identifica como uma arma de propriedade do Comando Vermelho, essa arma não foi localizada pela equipe de investigação.

[...]”.

Interrogado, JOSÉ VITOR respondeu:

“Juiz: [após ler resumidamente a denúncia] O senhor entende do que está sendo acusado?

R: Sim.

J: São duas tentativas de homicídio contra o WENDREL, uma em frente à distribuidora e outra no hospital. Além disso, o senhor está sendo acusado de integrar organização criminosa, o Comando Vermelho. O senhor foi realmente o autor dessas tentativas de homicídio? Vamos dividir. Do hospital, foi o senhor?

R: Sim, senhor.

J: O senhor que efetuou os disparos de arma de fogo?

R: Sim.

J: Quantos disparos o senhor deu?

R: Não sei.

J: E era contra o WENDREL mesmo?

R: Sim, ele ameaçou me matar né, por isso eu fui tentar matar ele.

J: Ele ameaçou quando? Como foi essa ameaça?

R: Foi lá no Cinzeiro; eu tava lá, mais minha muié, e ele ameaçou por causa de uma discussão que nós tivemos, ele falou que ia arrancar minha cabeça, porque era do PCC; mas eu não sou membro de facção, não.

J: Ele falou que era do PCC?

R: Foi.

J: E o senhor conseguiu a arma como?

R: Eu comprei.

J: De quem?

R: Eu não conheço o cara, não.

J: Comprou onde?

R: Lá em Sapezal mesmo.

J: Pagou quanto?

R: Paguei mil reais nela.

J: Que arma era?

R: Uma 380.

J: A esposa do senhor estava hospitalizada?

R: Sim, ela tava grávida; ela até perdeu o neném depois que ele me ameaçou.

J: Mas ela tava internada fazia quanto tempo?

R: Já tava com uns quinze dias.

J: E o senhor ia todo dia lá?

R: Sim senhor.

J: E todos os dias o senhor ia armado?

R: Não senhor.

J: Quando o senhor foi armado?

R: Só quando eu fui tentar atirar nele.

J: Por que sua esposa foi internada?

R: Depois da discussão nós chegou em casa, ela tava passando mal; aí foi pra lá, ela tinha perdido o neném, o médico teve que internar ela pra fazer uma raspagem.

J: Então, mas pelo que foi falado aqui não era caso de internação, mas o senhor insistiu muito para que sua esposa fosse internada. O senhor insistiu mesmo?

R: quando ela chegou lá ela tava sangrando, né; a gente foi no postinho e mandaram para o hospital, porque já tava muito grave.

J: E com relação ao primeiro fato, lá na distribuidora, foi o senhor?

R: Sim.

J: O senhor que efetuou os disparos de arma de fogo, quando passou de moto, de capacete?

R: Nessa daí eu vou preferir permanecer calado.

J: O senhor não quer responder nenhuma pergunta sobre esse fato?

R: Não.

J: Ok. E com relação à organização criminosa, o senhor integra o Comando Vermelho?

R: Não senhor.

J: A Polícia concluiu que foi o Comando Vermelho, por supostamente o WENDREL pertencer ao Primeiro Comando da Capital, o PCC. Então não tem nada a ver isso que a Polícia falou?

R: Não, eu falei lá na Civil porque eu fui forçado. Eu trabalhava né, só que sempre eu gostava de sair.

J: Forçaram como?

R: Eles falaram que se eu não assumisse que era faccionado eu ia apanhar, sendo que eu nem era.

J: Aqui em Sapezal a preponderância é do Comando Vermelho. Como é que o WENDREL estava lá no Cinzeiro sendo do PCC?

R: Aí eu não sei, sou trabalhador, não entendo nada de facção.

J: Porque ele era novo aqui, falando que era do PCC, ele teria morrido lá. Ele falou pra quem que era do PCC? Só para você?

R: Foi na hora que nós tava discutindo.

J: E onde os senhores discutiram?

R: Lá perto do Miraú.

J: No meio da rua, ele saiu falando alto que era do PCC e ia te matar?

R: Não, nós tava lá no canto da parede.

J: E por que foi essa discussão?

R: Eu sei querer passei e peitei nele, aí nós começou a discutir.

J: E daí ele falou que ia te matar e era do PCC?

R: Aham.

J: Tinha mais gente perto?

R: Não me lembro.

MP: Essa discussão com o WENDREL foi quanto tempo antes desse dia que o senhor tentou matá-lo?

R: Foi um a dois dias. Assim que nós discutiu, passou uns dois dias ela foi internada.

MP: Sua esposa estava junto no momento da discussão?

R: Sim.

MP: E o senhor conhecia ele há quanto tempo?

R: Nunca tinha visto ele antes”.

A irresignação quanto às qualificadoras reconhecidas na pronúncia não procede.

Os elementos probatórios amealhados na primeira fase da persecução penal são suficientes para demonstrar que as duas tentativas de homicídio contra a mesma vítima, ocorridas no mesmo dia, teriam sido motivadas pela guerra entre organizações criminosas, após WENDREL postar uma determinada imagem em uma rede social, que o identificaria como membro de uma facção rival à que supostamente pertence o recorrente, o que demonstra a motivação torpe.

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a dinâmica dos fatos demonstra que, na primeira tentativa, WENDREL estava sobre um caminhão de bebidas, descarregando-o, quando foi atingido, de inopino, sem chance de esboçar qualquer reação, e na segunda oportunidade, estava hospitalizado e sedado, sequer tomando conhecimento, de imediato, que havia sido novamente atingido por disparos de arma de fogo.

E, quanto à qualificadora de perigo comum, a primeira tentativa ocorreu em via pública, durante horário de grande movimentação de pessoas, que foram expostas ao risco de serem alvejadas pelos inúmeros disparos de arma de fogo deflagrados contra WENDREL.

Já no hospital, as imagens das câmeras de segurança registraram o recorrente de arma em punho, transitando pelos corredores após ter atingido a vítima dentro da enfermaria do nosocômio.

O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...]
Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima
(AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido.”
[AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

No mesmo sentido:

[...]É cediço que, "
havendo dúvida a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao Juízo singular dirimi-la, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, e, diante desse quadro, a qualificadora deve ser mantida na decisão de pronúncia, porquanto os elementos indiciários carreados aos autos não foram suficientes para elidir, estreme de dúvidas, a sua incidência nesta fase processual. Assim, cabe ao Conselho de Sentença sobre ela decidir
" (AgRg no AREsp n. 922.039/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

[...] 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. [...] 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido.
[AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.
[AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018].

Portanto, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas e decididas pelo Conselho de Sentença de Sapezal.

No tocante ao pedido de despronúncia quanto ao crime conexo, de participação em organização criminosa, é cediço que, para a pronúncia, não há necessidade de
“provas concretas”
, como sustenta a combatente Defensoria Pública, mas apenas de elementos suficientes da autoria, que estão sobejamente demonstrados nos autos, mormente ligados à motivação das tentativas de homicídio.

Colho da jurisprudência desta Corte:

[...]
Existindo indícios suficientes de que os acusados integram organização criminosa, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013, pois compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos
(CPP, art. 78).
[RESE 1008522-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023].

[...]
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal
. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa
[N.U 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022].

Desse modo, concluo que os elementos probatórios são suficientes para indicar a participação do recorrente em organização criminosa, não havendo quaisquer provas em contrário que permitam afastar esta premissa, de modo que deve ser mantida a pronúncia quanto ao delito de organização criminosa.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ VÍTOR SILVA DA CONCEIÇÃO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023